Tribunal: STF
Processo: HC 117719
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. REPRIMENDA MAIOR DO QUE A FIXADA À CORRÉ. PARTICULARIDADES ENVOLVIDAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DE 2/3. FRAÇÃO FUNDAMENTADA NA DURAÇÃO DO PERÍODO DELITUOSO E NO NÚMERO DE CONDUTAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, V, “G”, DA LEP). ORDEM DENEGADA.



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes.



    2. As particularidades consideradas na dosimetria da pena do paciente justificam uma sanção maior do que a fixada à corré.



    3. Incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal devidamente motivada, circunstância que não se confunde, no caso, com os aspectos considerados para a exasperação da pena-base em razão da elevada culpabilidade do paciente (art. 59 do CP).



    4. O período de duração e o número de condutas delituosas são circunstâncias que permitem um aumento na maior fração (2/3), decorrente da continuidade delitiva. Precedentes.



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.



    6. O mero receio de que o paciente será recolhido à cadeia pública por falta de estabelecimento prisional adequado ao regime aberto não lhe garante o recolhimento domiciliar, questão, aliás, não examinada no acórdão ora atacado, de modo que o seu conhecimento por esta Corte implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao juízo da execução a fiscalização do correto e adequado cumprimento da reprimenda imposta na sentença, nos termos do art. 66, V, “g”, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), não sendo o caso de esta Corte antecipar-se ao juízo competente.



    7. Ordem denegada.